Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0735932-27.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA RECORRIDO: FREDERICO CESAR BURATO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela segunda parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelas empresas rés contra a sentença que as condenando ao pagamento de R$ 5.000,00, por dano moral, em razão de inclusão indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito. 2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese. 3. Não há necessidade de perícia técnica, pois perceptível que a assinatura constante das propostas de adesão (ID 13625836 - p. 2) difere, nitidamente, das firmadas pelo autor/recorrido na petição inicial e na carteira de identidade (IDs 13625821 - p. 9 e 13625822), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Ausência de complexidade. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada. 4. Sobressai dos autos que as cobranças realizadas em nome do autor/recorrido e, consequentemente, sua inscrição em cadastro de proteção ao crédito ocorreram de forma indevida, uma vez que constatada a falsificação da sua assinatura. Portanto, as rés não adotaram os cuidados necessários para conferir os documentos do signatário do contrato e/ou lhes foram apresentados documentos falsos. 5. As empresas fornecedoras devem assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se encontra inserida no referido risco da atividade do fornecedor, caracterizando fortuito interno. 6. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome do autor/recorrido em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade. 7. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00. 8. Quanto ao termo inicial, a correção monetária incide desde a data do seu arbitramento (súmula 362, STJ), já os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, consoante súmula 54, do STJ 9. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir a indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1234538, 07359322720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente alega violação aos artigos 1o; 3o; 5o, incisos II, V, X, XXXV, LIV e LV; 93, IX, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido a autonomia da contratação, ao “reconhecer a venda casada e coação para adesão dos serviços questionados como indevidos”, questão que não seria capaz de gerar dano moral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Com relação ao tema objeto do inconformismo – “indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes” –, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral, “tendo em vista tratar-se de divergência solucionável pela aplicação da legislação federal” (tema 232). Veja-se ementa do julgado: “INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CADASTRAMENTO INDEVIDO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 602136 RG, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, julgado em 05/11/2009, DJe-228 DIVULG 03-12-2009 PUBLIC 04-12-2009 EMENT VOL-02385-06 PP-01199 ) Além disso, o réu/recorrente relatou que o acórdão recorrido deixou de observar o termo de adesão apresentado como prova de que houve contratação de seguro. A presente demanda, no entanto, se refere à inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito em razão de fraude na realização de contrato por terceira pessoa, o que implicou a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação em danos morais. As razões do Recurso Extraordinário, portanto, encontram-se dissociadas do que foi explicitado na decisão recorrida. Incide na espécie a súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.02.2019. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A fundamentação do recurso se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega conhecimento.” (ARE 1173415 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019) De outro lado, faltou ao Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que sobre o tema não houve qualquer pronunciamento da Turma Recursal, tampouco foram opostos Embargos Declaratórios. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Acrescente-se que o acórdão recorrido decidiu questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o que foge à competência constitucional do STF, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Contrato bancário. Indenização por danos morais. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas e cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame das provas constantes dos autos, de cláusulas contratuais ou da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nos 279, 454 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 881776 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 14-12-2015 PUBLIC 15-12-2015) Do que se infere que a análise quanto à suposta violação ao princípio da legalidade encontra óbice no enunciado 636 da súmula do STF por ser inaceitável recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Ainda, no que diz respeito à violação do princípio da ampla defesa e do devido processo legal, o Supremo fixou o entedimento pela inexistência de repercussão geral quando a análise da provável violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013 ) Quanto à violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que trata da necessidade de fundamentação das decisões judiciais, o Supremo já firmou a tese, em sede de repercussão geral (tema 339), de que a fundamentação preconizada pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente. "Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 ). O acórdão recorrido, portanto, está de acordo com a orientação firmada pelo STF em sede de repercussão geral, porquanto decidiu de forma fundamentada a questão posta em debate, pois foram analisados os fatos apresentados pelas partes, em juízo de ponderação das provas colacionadas aos autos e se reportam especificamente ao caso concreto. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial, quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria, bem como a fundamentada justificação da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se a ementa do referido julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015 ) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal